Tribunal: TJDFT
Processo: 0707279-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707279-80.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: MARIA IVONILDES NUNES CAMPOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico não ter sido objeto de consideração pelo juízo de primeiro grau a matéria relativa à ilegitimidade passiva do apelante, a qual tem por fundamento sua completa falta de participação nos atos que levaram à emissão do boleto, bem como o alegado fato de não haver recebido o valor pago pela autora. Em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC, e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para conceder às partes prazo sucessivo de 15 (quinze) dias úteis, a começar pela parte autora, para, querendo, se manifestem sobre a preliminar de inovação recursal que, de ofício, ora suscito. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora